Tribunal: TJSP
Processo: 0043100-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/1965. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Natureza jurídica do contrato questionada. Atividade de comercialização de cotas de consórcios, que não se enquadra como representação comercial. Ausência dos requisitos característicos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/1965. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Natureza jurídica do contrato questionada. Atividade de comercialização de cotas de consórcios, que não se enquadra como representação comercial. Ausência dos requisitos característicos da representação comercial. Relação de prestação de serviços configurada. Indevida aplicação da indenização prevista na Lei no 4.886/65. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.